Tribunal: STF
Processo: RE 86039
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-09-28
Data de publicação: 1976-09-28

Ementa:
AÇÃO EXECUTIVA INICIADA  NA VIGENCIA  DO CÓDIGO  DE
PROCESSO CIVIL  DE 1939.  CITAÇÃO  OPERADA  QUANDO  EM  VIGOR  O  NOVO
DIPLOMA PROCESSUAL.
          II. EMBARGOS DA EXECUTADA. FINDO O PRAZO E IMPUGNADOS,
ESTA POSTA A LIDE E ASSIM DEVE MERECER DECISÃO.
          APLICAÇÃO  DO  ARTIGO 183,  C.C. OS ARTIGOS  128, 745 E
740 TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ATUAL.
           III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.